Tribunal: TJMT
Processo: 1040123-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040123-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIZE POMPEO DA SILVA - CPF: 864.442.471-87 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve corte do fornecimento, assim como a recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1040123-82.2021.8.11.0041

APELANTE:

DENIZE POMPEO DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENIZE POMPEO DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, lançada nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Reparação por Danos Morais no
1040123-82.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais para determinar o refaturamento da fatura de consumo de energia elétrica ora discutido nesta ação (setembro/2021 e outubro/2021), pela média de consumo dos últimos 12 meses anteriores a emissão da fatura, e afastou a indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC)

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor, com cobrança indevida de energia, em virtude da constatação de fraude no equipamento de medição de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária.

Afirma que teve seu nome incluso nos serviços de proteção ao credito, SPC e SERASA, assim como, ameaça de corte de energia elétrica, portanto, está comprovado os prejuízos, aborrecimentos e danos sofridos, além de restar comprovado que a apelada cobrou indevidamente as faturas de energia elétrica, estando totalmente em discordância com o seu consumo real.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial (Id. 163729306).

A apelada ofertou as contrarrazões no Id. 163729310.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 164476186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, o cerne da questão cinge-se a em analisar se houve responsabilidade da concessionária de energia elétrica em danos morais quanto a suspensão de energia elétrica na unidade consumidora do requerente.

Pois bem. Quanto ao dano moral, tenho pela sua não incidência, visto que apesar da cobrança equivocada, a UC da Autora não sofreu com a suspensão do fornecimento de energia, assim como não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento das faturas contestadas. Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.

Desta feita, não pode prosperar a tentativa do apelante de ser indenizado, por faltar-lhe o requisito essencial que é a comprovação do dano moral, manifestado pelo sofrimento humano resultante da lesão de direitos inerentes a personalidade, cujo conteúdo é a dor experimentada pela vítima, frente a ação dolosa do agente, com repercussão social frente a humilhação sofrida, com a castração das condições de defesa da vítima, o que não ocorreu, no caso em tela.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade. Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu. Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada. Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 0017452-73.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO DO RECURSO,
mantendo a sentença vergastada
, e por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023